Tribunal: TJSP
Processo: 1080861-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Promessa de compra e venda. Caso em que foi realizado distrato. Ocorrência de falta de interesse de agir dos autores. Instrumento de distrato que foi firmado por livre e espontânea vontade das partes. Validade do negócio jurídico. Autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato. Plena quitação entre as partes. Autores que não alegaram a ocorrência de nenhum vício

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Promessa de compra e venda. Caso em que foi realizado distrato. Ocorrência de falta de interesse de agir dos autores. Instrumento de distrato que foi firmado por livre e espontânea vontade das partes. Validade do negócio jurídico. Autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato. Plena quitação entre as partes. Autores que não alegaram a ocorrência de nenhum vício de vontade na realização do distrato. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.